Tribunal: TJDFT
Processo: 0741906-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTORNO DE VALORES LANÇADOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DEPÓSITO DE PARTE DO VALOR CREDITADO DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso inominado em face da sentença que determinou o arquivamento do processo diante do cumprimento de sentença pela ré.
2 – Cumprimento de sentença. Estorno no cartão de crédito. Conforme sentença de ID. 33106950, a ré foi condenada a reembolsar os valores dispendidos pelo autor atinentes ao pacote de viagens adquirido, qual seja, R$16.529,36. Conforme petição de ID. 33106956, antes do prazo fixado em sentença, a ré cumpriu a determinação e realizou o estorno da integralidade do valor no cartão de crédito do autor (conforme faturas de cartão juntadas pelo autor, inclusive, ID. 33106960). O autor, mesmo diante de todo o conjunto probatório produzido no processo (inclusive com ofícios enviados à instituição financeira responsável pelo cartão de crédito), insiste em afirmar a ausência de cumprimento da sentença por parte do réu, o que não se verifica no caso em epígrafe. Alguns esclarecimentos se mostram necessários antes de adentrar no mérito do cumprimento de sentença, tais como a cobrança integral do valor do pacote turístico realizada pela ré. As partes firmaram contrato de pacote de viagens em 02/2020, cujo preço restou acordado em 10 parcelas de R$1.652,93. O valor integral foi estornado em seu cartão de crédito (-R$16.529,36 – IDs. 33106956, 33106960), razão pela qual o valor integral deve ser cobrado, de forma que é legítima a cobrança da 10a parcela, cobrada na fatura do mês de dezembro de 2020 (só há devolução integral se houver o pagamento integral).
3 – Crédito em conta corrente. O reembolso do valor de R$14.876,43 diretamente na conta corrente do autor, se refere às 9 parcelas no valor de R$1.652,93 cada, que já haviam sido pagas nas faturas anteriores. Em simples análise dos documentos juntados, verifica-se que a última parcela (décima), no valor de +R$1.652,93 foi lançada na mesma fatura do cartão de crédito em que houve o reembolso integral (-R$16.529,36), de forma que os valores são compensados no pagamento da fatura referida, razão pela qual não houve o crédito em conta do autor. Conforme ofícios enviados pelo Banco Bradesco (ID. 33107021, 33107033), verifica-se que este (Banco) realizou o débito dos valores de R$6.362,75 e R$8.513,68 (totalizando R$14.876,43) no cartão de crédito do autor, uma vez que os referidos valores foram creditados em sua conta corrente (ID. 33107034). Não há, portanto, enriquecimento ilícito da ré, tampouco necessidade de estorno da última parcela, uma vez que o valor integral do contrato foi estornado no cartão de crédito do autor. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L